Tribunal: TJSP
Processo: 0008580-43.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Insurgência ministerial contra decisão que deferiu a benesse ao agravado e considerou a data em que preenchido o requisito objetivo para gozo do meio intermediário como marco para fins de progressão – Pleito de cassação do 'decisum' – Necessidade de preenchimento dos pressupostos objetivo e subjetivo – Incidente de Resolução de Demandas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Insurgência ministerial contra decisão que deferiu a benesse ao agravado e considerou a data em que preenchido o requisito objetivo para gozo do meio intermediário como marco para fins de progressão – Pleito de cassação do 'decisum' – Necessidade de preenchimento dos pressupostos objetivo e subjetivo – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pautado em julgados das Cortes Superiores, no bojo dos quais se exigiu a satisfação de ambos os requisitos – Entendimento que encontra eco na Súmula Vinculante n o 26 e na Súmula no 439 do STJ – Recurso provido.